Tribunal: TJMT
Processo: 1009248-57.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009248-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZITO HELENO PINHO DE LIMA - CPF: 691.068.861-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ZITO HELENO PINHO DE LIMA - CPF: 691.068.861-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DESCABIMENTO - AÇÃO PROPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DO IRDR 85560/2016 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS DEVIDAS – RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VIABILIDADE

- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSOS DO AUTOR

E DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

De acordo com o §1º do art. 20 da Lei Complementar nº 3.797/2012,
“O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

3.

Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

4.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

5.

Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Zito Heleno Pinho de Lima
e pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1009248-57.2018.8.11.0002
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial:

“(...) a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor Zito Heleno Pinho de Lima
para o nível 5
, a partir de novembro de 2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE.(...)
”.

Em suas razões recursais o autor, ora apelante, aduz que houve equívoco na sentença tão somente em relação ao nível enquadrado, sob o fundamento que faz jus enquadramento no
Nível 5
desde 30/8/2014 e no
Nível

6 a partir de 30/8/2017.

Igualmente inconformado o Município de Várzea Grande interpôs recurso, pleiteando “
que seja anulada a r. sentença, constatando a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda, bem como, eventualmente, pugna pela reformando a r. decisão do juízo a quo, no que tange a correção monetária e retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.”

Ambos apresentaram contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos dos recursos da parte adversa (ids. 29427678 e 29427682).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público. (id.57996474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Zito Heleno Pinho de Lima
é servidor público municipal, ocupante do cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
- Nível Elementar – Perfil “Agente de Segurança e Manutenção”, desde
30/08/2002
, estando enquadrado, no momento, no Nível 04, Classe B (Id 29427636 - Pág. 4).

Extrai-se, ainda, que por meio da ação de origem o servidor objetiva o reenquadramento no
Nível 05
, com efeitos a partir de agosto de 2014, e no
Nível 06
, com efeitos a partir de agosto de 2017, bem como o pagamento dos valores retroativos salariais referente ao reenquadramento funcional não recebido (ID 29416082).

Ao analisar o processo, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para o

“enquadramento do
“servidor Zito Heleno Pinho de Lima
para o nível 5
, a partir de novembro de 2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos.

Contra esta sentença, recorrem ambas as partes.

O servidor público, ora apelante, fundamenta suas razões no direito de enquadramento no
Nível 5
desde 30/08/2014, bem como no
Nível

6 a partir de 30/08/2017. O Município de Várzea Grande, por sua vez, em caso de ultrapassada a preliminar suscitada, pugna pela reforma da sentença no que tange à correção monetária e retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, que serão repassados à PREVIVAG.

Pois bem, analiso em conjunto as citadas razões.

Sobre a progressão, as Leis Complementares municipais nº 3.797/2012 e nº 4.007/2014, ao tratarem do tema, assim estabelecem:

LEI COMPLEMENTAR N.º 3.797/2012

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º –

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício
em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

(...)

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

LEI COMPLEMENTAR N.º 4.007/2014

Altera dispositivos da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras providências.

(...)

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

(...) Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação
;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação. (
g.n)

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

(...)

VII

- Tempo de Serviço:

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)

NIVEL

COEFICIENTES

00-03

1

1,00

03-06

2

1,06

06-09

3

1,12

09-12

4

1,18

12-15

5

1,24

15-18

6

1,30

18-21

7

1,36

21-24

8

1,42

24-27

9

1,48

27-30

10

1,54

Pois bem, da simples leitura das leis de regência do Município de Várzea Grande verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nos níveis por tempo de serviço, quais sejam:
(I)
o interstício de três anos de efetivo exercício

e
(II) a avaliação de desempenho.

In casu
, o conjunto probatório apresentado na inicial demonstra o vínculo jurídico entre o Município de Várzea Grande e o apelante, Técnico de Suporte Administrativo Educacional, o tempo de efetivo exercício desde
30/08/2002
, bem como o enquadramento administrativo efetivado pelo réu em 2011 para o Nível 3, com efeitos retroativos a 1/2/2011 e a elevação de nível ocorrida em novamente em 2014 com efeitos a partir de novembro de 2013, atos não questionados pelo autor à época.
(
Id 29427636 - Pág.3/ 4)

Verifica-se dos autos, ainda, que o servidor em questão, quando da propositura da demanda, em 10/10/2018 (ID 29427634 - Pág. 1), fazia jus à progressão por tempo de serviço e, portanto, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a tal evolução na carreira.

No que concerne à avaliação de desempenho, ainda que haja omissão da administração pública em sua realização, a promoção, após o decurso do interstício exigido pela lei, dar-se-á de forma automática, conforme previsão do §1º do art. 20 da LC nº.3.797/2012.

Ressalte-se, no particular, que a normativa estabelece o processo de avaliação de desempenho a cada três anos, via de consequência, a omissão da administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para servidor o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei complementar mencionada.

Nesse liame, concluo que a progressão da carreira do autor-apelante deveria, de acordo com a legislação e a documentação apresentada, ocorrer conforme a tabela que abaixo exponho, e não como pleiteia o servidor, vejamos:

DATA DE ADMISSÃO E INTERSTÍCIO ININTERRUPTOS

NÍVEL

(tempo de serviço com interstícios de 03 anos)

Admissão em
30/08/2002
, formada no ensino médio.

00 anos > Nível 01

Estágio probatório concluído (03 anos) em
30/08/2005
.

00-03 anos > Nível 01

Interstício de mais 03 anos em 30/08/2008

03-06 anos >
Nível 02

Interstício de mais 03 anos em 30/08/2011 (id.

29427636 - Pág. 3)

06-09

anos > Nível 03

Interstício de mais 03 anos em 30/08/2014

09-12

anos >
Nível 4

Interstício de mais 03 anos em 30/08/2017

12-15 anos >
Nível 5

Interstício de mais 03 anos em 30/08/2020

15-18

anos >
Nível 6

Como se vê, o autor-apelante completou, até a presente data, 18 (dezoito) anos e aproximadamente 07 (sete) meses de tempo de serviço público, devendo, portanto, ser enquadrado no
Nível 06
.

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento do servidor, deve ser provido parcialmente o recurso por ele aviado.

Isto porque, tem ele o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção no
Nível 5 desde 30/08/2017, bem como do

Nível 6 em 30/08/2020
, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação (10/10/2018).

Igualmente, assiste parcial razão no apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, precisamente no que se refere à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, que serão repassados à PREVIVAG, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Nesse contexto, para evitar enriquecimento indevido do servidor e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No que tange à liquidez da sentença, entendo que é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Por fim, no tocante à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor,
ZITO HELENO PINHO DE LIMA,
para que seja enquadrado no Nível 5, desde 30/08/2017, bem como no Nível 6, a partir de 30/08/2020, mantendo os demais termos da sentença recorrida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário.

Igualmente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, apenas para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária e, ainda, para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021